Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706376-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARAUJO &amp; ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, AMANDA TORRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida no cumprimento de sentença (Proc. no 0049602-97.2014.8.07.0001), em que contende com ARAUJO &amp; ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e AMANDA TORRES DE ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa SUSBAJUD (ID 183634178): “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 183441538. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede que seja reformada a decisão para que seja realizada a pesquisa SISBAJUD. Narra que a penhora via SISBAJUD foi realizada em 2019, diante disso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada, ou seja, mais de 4 anos, não se vislumbrando qualquer empecilho para a renovação do pedido de penhora, o pleito foi indeferido. Afirma que o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido as pesquisas SISBAJUD, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. Conforme artigo art. 797 do CPC. Sustenta que a decisão atacada deve ser reformada, uma vez que se mostra possível a realização de nova pesquisa SISBAJUD, face o lapso temporal da última pesquisa realizada nos autos. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está acompanhado do preparo (IDs 55992397). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator